Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIMES CONTRA MULHER E CRIANÇA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília e o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal, em razão de inquérito policial que apura supostos crimes de ameaça (art. 147, caput, CP) e lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, CP) contra companheira, e lesão corporal (art. 129, § 9o, CP) contra filho de 11 (onze) meses, ambos cometidos no contexto das Leis no 11.340/2006 e 14.344/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual juízo é competente para processar e julgar crimes praticados contra mulher e criança no mesmo contexto de violência doméstica e familiar; (ii) verificar a incidência da Resolução no 1/2024 do TJDFT em hipóteses de conexão entre delitos que vitimam mulheres adultas e crianças.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1/2024 do TJDFT estabelece competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar delitos previstos nas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, quando vitimarem crianças e adolescentes, inclusive nos casos de conexão com crimes em que também figure mulher como vítima de violência de gênero.
4. O contexto fático demonstra agressão física contra a companheira que, ao ser arremessada ao chão, segurava o filho de 11 (onze) meses, resultando em lesões previsíveis na criança, configurando dolo eventual quanto ao resultado.
5. As condutas estão unidas por conexão instrumental (art. 76, III, CPP), dada a unidade temporal, espacial e probatória, recomendando-se a reunião no mesmo juízo para evitar decisões conflitantes.
6. A existência da vara especializada para crianças e adolescentes afasta a aplicação subsidiária da competência do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher, privilegiando a proteção integral prevista nas Leis no 13.431/2017 e 14.344/2022.

IV. DISPOSITIVO
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal. .

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 73, 76, III, 129, §§ 9o e 13, e 147; CF/1988; Lei no 11.340/2006, art. 5o; Lei no 14.344/2022, art. 2o; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 1/2024 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Terceira Seção; TJDFT, CC no 0703341-21.2023.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2019881, 0718270-88.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2017621, 0717115-50.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1977962, 0754603-73.2024.8.07.0000.